Tribunal: TJES
Processo: 5007139-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007139-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KAMILA ZAMBON DA SILVA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUTÔNOMO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Kamila Zambon a Silva contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil (processo n. 5006927-74.2023.8.08.0006), em trâmite na Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante, trabalhadora autônoma, alegou ausência de condições financeiras para arcar com os custos processuais e apresentou extratos bancários e declaração de hipossuficiência para comprovar sua alegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A legislação processual civil presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário (CPC, art. 99, § 3º).

4.
A ausência de documentos formais de comprovação de renda, especialmente em se tratando de pessoa autônoma, não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência.

5.
A documentação apresentada — extratos bancários demonstrando renda mensal inferior a quatro salários-mínimos e declaração pessoal — é compatível com a alegação de que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento da agravante.

6.
Não se exige estado de miserabilidade absoluta para concessão da gratuidade, bastando que as despesas processuais possam comprometer a manutenção do sustento próprio e familiar, conforme precedentes do próprio tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pessoa natural que declara não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova concreta de capacidade econômica.

2.
A atividade autônoma, por sua natureza, não exige comprovação de renda por documentos formais, bastando que os elementos disponíveis corroborem a declaração de hipossuficiência.

3.
O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação específica e concreta capaz de infirmar os indícios de insuficiência de recursos apresentados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 16-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007139-45.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: KAMILA ZAMBON DA SILVA.

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., VALE S. A., FUNDAÇÃO RENOVA E BH BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Kamila Zambon a Silva

interpôs

agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id 13587839, fls. 0
2
-
3
) proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da
Prime
ira Vara Cível, Órfãos e Sucessões d
a
Comarca d
e Aracruz
,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado por ela na
“ação de indenização por responsabilidade civil”
que ajuizou
contra
Samarco Mineração S. A., Vale S. A., Fundação Renova
e
B
H
Billiton Brasil Ltda., registrad
a
sob n. 5006927-74.2023.8.08.0006.

Nas razões do recurso (id 13587835, fls. 01-3), a agravante alegou, em síntese, que: 1) “exerce atividade autônoma, o que implica em uma realidade financeira distinta de um trabalhador com renda fixa. A renda do autônomo é instável, dependente de diversos fatores, e nem sempre é facilmente comprovada por documentos tradicionais, como contracheque” (fl. 02); 2) “o art. 99, § 3º, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Caberia ao Juízo a quo, caso entendesse insuficientes os extratos bancários, determinar a produção de outras provas para aferir a real condição financeira da Agravante, o que não ocorreu” (fl. 02); 3) “a validade de extratos bancários como meio de prova da hipossuficiência, especialmente em casos envolvendo trabalhadores autônomos ou informais, desde que as movimentações financeiras demonstrem a ausência de condições para arcar com as despesas do processo” (fl. 02); 4) “no presente caso, o valor das custas processuais (R$ 8.190,00) é elevado e certamente prejudicará o sustento da Agravante, caso seja obrigada a arcar com tal despesa” (fl. 02).

Requereu “a tutela antecipada recursal, para deferir a gratuidade de justiça à Agravante, suspendendo-se a exigibilidade do pagamento das custas processuais, até o julgamento final deste recurso, comunicando-se com urgência o Juízo de origem”
(id 13587835 – fl. 0
3
)
.

O pedido de tutela
de urgência
recursal foi deferido pela decisão de id 13649960.

C
o
ntrarrazões
apresentadas
pelas agravadas
Fundação Renova
(
id 14570655
) e

Vale S. A
(
id 14330977
) ambas pugnando

pelo desprovimento do recurso
.

O ponto central da matéria recorrida diz respeito à postulação pela agravante do benefício da gratuidade da justiça.

É certo que o Código de Processo Civil estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98,
caput
), que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º) e que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4º). Mas não se pode desconsiderar que a declaração de precaridade econômica goza de presunção relativa, podendo o seu teor ser infirmado pelos elementos de provas coligidos aos autos.

No caso, a MM. Juíza firmou premissa no sentido de que “a parte deve apresentar aos autos documento hábil para comprovar os seus rendimentos, o que não foi cumprido pela parte autora, mesmo intimada para tanto” (id 64760380).

Essa fundamentação parece-me equivocada, mormente se considerada a presunção legal de veracidade da declaração de id 35037909, bem como o fato da agravante ser autônoma e ter demonstrado histórico de extrato de conta bancária que revela uma renda não superior a 04 quatro salários-mínimos (id 13587838, fl. 02; id 13587837, fl. 02), tudo sinalizando que ela não possui renda que desqualifique ou aquebrante a declaração de hipossuficiência apresentada.

No mais,
é
sabido que
“
o
pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família”
.
(Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: 16-05-2022.)

Assim
, no caso
a medida mais acertada,
a meu ver,
é o deferimento da gratuidade, isso porque conforme documentos colacionados
nos autos

não
é crível que
a declaração fornecida pela autora tenha sido desprovida da boa-fé presumida de que trata o artigo 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça, está configurado.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5006927-74.2023.8.08.0006, em tramitação na Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Acompanho o judicioso voto de relatoria.